Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011286-77.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Francisco Silva de Oliveira contra a decisão que, em ação ordinária de concessão de aposentadoria especial c/c obrigação de fazer proposta contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Assegura que “o Egrégio Superior Tribunal de Justiça há muito já pacificou seu entendimento, no sentido de ser cabível a indicação meramente estimativa ou simbólica do valor da causa, nas situações em que o montante da indenização dependa de apuração ou fixação pelo Juiz.”.
Afiança que “não há que se falar em atribuição da competência ao Juizado Especial da Vara de Fazenda Pública, levando-se única e exclusivamente o valor atribuído à causa como critério de repartição de competência, tendo em vista que a presente demanda prescinde de apuração e fixação pelo julgador, por intermédio do Ilmo. Sr. Perito Contábil, haja vista a grande complexidade ao desfecho dessa lide, hipótese não admitida em sede de juizado especial.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2o, parágrafo 1o, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Por isso, e com amparo no artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei n. 12153/2009, declaro este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e determino a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 43786975).
Na nominada ação ordinária de concessão de aposentadoria especial c/c obrigação de fazer atribuiu-se à causa o valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais, (Processo Judicial Eletrônico no 1030789-63.2017.8.11.0041, Primeira Instância, petição inicial, Id. 10114432).
É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (Vetado)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[...]
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].
Dessa forma, não demonstrada, nesta quadra de cognição não exauriente, a probabilidade de provimento do recurso, não é juridicamente admissível a suspensão da eficácia da decisão agravada, pelo que, tão somente determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator